Tribunal: TJSP
Processo: 2206825-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Mandato
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Decisão que indeferiu a tramitação do feito em segredo de justiça – Razoabilidade – Ausência de subsunção às hipóteses do art. 189 do CPC - Decisão mantida - Regimental improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2206825-44.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante CELI APARECIDA VICENTE DA SILVA SANTOS, é agravado GERALDO
LOURENÇO FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2206825-44.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No 40425
AGREG.: 2206825-44.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGVTE. : CELI APARECIDA VICENTE DA SILVA SANTOS
AGVDO. : GERALDO LOURENÇO FILHO
AGRAVO REGIMENTAL
Decisão que indeferiu a
tramitação do feito em segredo de justiça Razoabilidade
Ausência de subsunção às hipóteses do art. 189 do CPC -
Decisão mantida - Regimental improvido.
1. Trata-se de agravo regimental tirado por Celi Aparecida Vicente
da Silva Santos contra a decisão monocrática de minha relatoria que negou
provimento a agravo de instrumento, tirado de “decisum” que houvera indeferido a
tramitação do feito em segredo de justiça.
2. A agravante insiste que, nos autos de ação trabalhista movida
pelo agravado e patrocinada por escritório em que a agravante atuava como
advogada, peticionou requerendo a reserva de honorários sucumbenciais. Diz
que, no entanto, sob o argumento de que a agravante não houvera sido
contratada pelo agravado, este a acusou de litigar de má-fé e buscar
enriquecimento ilícito. Assevera, ainda, que o agravado requereu a instauração
de inquérito, para apurar suposta violação ao artigo 11, do Código de Ética e
Disciplina da OAB, tendo sido instaurada a Representação Ética-Disciplinar
autuada sob no 07039R0002102016, a qual veio a ser arquivada. Assim, alega a
agravante que, diante dos danos à sua honra perpetrados pelo agravado, ajuizou
a presente ação de indenização por danos morais, a qual foi instruída com esses
documentos sigilosos. Assim, diz que o feito deverá tramitar em segredo de
justiça para preservar as partes e principalmente para não ampliar os danos
irreparáveis causados à sua imagem.
3. A irresignação, contudo, não prospera, merecendo a decisão
combatida ser mantida tal como lançada.
A propósito, constou da r. decisão monocrática:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2206825-44.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
“... o segredo de justiça, mencionado no artigo 189 do CPC, é
uma exceção à regra da publicidade dos atos processuais.
Desta feita, para a sua concessão, o caso dos autos há que se
ajustar rigorosamente a umas das hipóteses previstas nos incisos I a IV do
referido comando processual, o que não se verifica.
Ainda, como cediço, o acesso a documentos em processo digital
só se dá mediante senha de pessoas regularmente credenciadas.
Pelo exposto, em analogia à Súmula 568 do C. STJ: “O relator,
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar
provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
(CORTE ESPECIAL, julgado em 16/06/2013, D.J.E. 17/03/2016), ao recurso nego
provimento...”.
Enalteço que o C. STJ pronunciou-se no sentido de que “inexiste
a alegada violação dos preceitos contidos no art. 1.021, § 3o, do Novo CPC em
razão da reiteração dos fundamentos da decisão monocrática, visto que o agravo
interno manejado não trouxe nenhum argumento novo que já não tivesse sido
aduzido no recurso especial. Assim, se a decisão agravada soluciona todas as
questões suscitadas no recurso especial, a sua manutenção no julgamento do
recurso interno é inafastável” (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1574037 / SP, rel.
min. Humberto Martins, j. 16.08.2016).
E também, levado ao órgão colegiado o recurso tirado da decisão
monocrática, resta suprida eventual inobservância do disposto no art. 932, do
Novo Código de Processo Civil.
Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. ART. 557 DO CPC/1973
(ART. 932, III E IV, DO CPC/2015). OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. O STJ entende não haver violação do art.
557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do CPC/2015) quando o relator decide a
controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Além
disso, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a
reapreciação do recurso pelo órgão colegiado via Agravo Regimental/Interno. 2.
Recurso Especial não provido” (STJ, REsp 1655428 / RS, j. em 28.03.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2206825-44.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Ressalte-se que eventuais novos recursos protelatórios ou
manifestamente infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, nega-se provimento ao regimental.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora